Tribunal: STJ
Processo: 0076613-33.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211871 - MG (2025/0076613-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 42A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: HAIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MG LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA LIMA DA COSTA FONTES - MA017957
DANIEL JOSE GONCALVES FONTES - MA010857
INTERES.
: B&V ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. JUÍZO
ALEATÓRIO.
DECLINAÇÃO
DE
OFÍCIO.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência instaurado entre juízos pertencentes
a tribunais distintos para definir a autoridade responsável pelo
exercício da jurisdição em ação de cobrança por
descumprimento de contrato de locação de andaimes.
2. A autora ajuizou a demanda no foro da sede da requerida,
Conselheiro Lafaiete/MG, conforme art. 46 do CPC. O Juízo da
1a Vara Cível de Conselheiro Lafaiete entendeu que as
divergências deveriam ser resolvidas no Foro da Comarca de
São Paulo/SP, conforme cláusula contratual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de
eleição de foro, que não guarda pertinência com o domicílio ou a
residência das partes ou com o local da obrigação, pode ser
considerada válida e eficaz para determinar a competência do
juízo.
III. Razões de decidir
4. A nova redação do art. 63 do CPC, alterada pela Lei n. 14.879
/2024, permite a modificação da competência relativa mediante
eleição de foro, desde que haja pertinência com o domicílio ou a
residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. A eleição de foro aleatório, sem qualquer vinculação com as
partes ou o negócio jurídico, constitui prática abusiva, permitindo
ao juízo declinar de ofício da competência, conforme § 5o do art.
63 do CPC.
6. No caso, a ação foi ajuizada após a vigência da Lei 14.879
/2024, permitindo a aplicação das alterações legislativas e a
declinação de competência de ofício.
Documento eletrônico VDA48323971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 36c9fc38-460e-4267-ba5d-dd034994c9f1

7. O Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Conselheiro Lafaiete
/MG, local da sede da requerida, é o competente para processar
e julgar a demanda, conforme art. 46 e 63 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Conselheiro Lafaiete/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
11/06/2025
17/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48323971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 36c9fc38-460e-4267-ba5d-dd034994c9f1

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211871 - MG (2025/0076613-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 42A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: HAIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MG LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA LIMA DA COSTA FONTES - MA017957
DANIEL JOSE GONCALVES FONTES - MA010857
INTERES.
: B&V ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. JUÍZO
ALEATÓRIO.
DECLINAÇÃO
DE
OFÍCIO.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência instaurado entre juízos pertencentes
a tribunais distintos para definir a autoridade responsável pelo
exercício da jurisdição em ação de cobrança por
descumprimento de contrato de locação de andaimes.
2. A autora ajuizou a demanda no foro da sede da requerida,
Conselheiro Lafaiete/MG, conforme art. 46 do CPC. O Juízo da
1a Vara Cível de Conselheiro Lafaiete entendeu que as
divergências deveriam ser resolvidas no Foro da Comarca de
São Paulo/SP, conforme cláusula contratual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de
eleição de foro, que não guarda pertinência com o domicílio ou a
residência das partes ou com o local da obrigação, pode ser
considerada válida e eficaz para determinar a competência do
juízo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48129139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:38
Código de Controle do Documento: e01d0f2c-bb0f-456b-b9c4-75be6f3db5d0

4. A nova redação do art. 63 do CPC, alterada pela Lei n. 14.879
/2024, permite a modificação da competência relativa mediante
eleição de foro, desde que haja pertinência com o domicílio ou a
residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. A eleição de foro aleatório, sem qualquer vinculação com as
partes ou o negócio jurídico, constitui prática abusiva, permitindo
ao juízo declinar de ofício da competência, conforme § 5o do art.
63 do CPC.
6. No caso, a ação foi ajuizada após a vigência da Lei 14.879
/2024, permitindo a aplicação das alterações legislativas e a
declinação de competência de ofício.
7. O Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Conselheiro Lafaiete
/MG, local da sede da requerida, é o competente para processar
e julgar a demanda, conforme art. 46 e 63 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Conselheiro Lafaiete/MG.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Conselheiro Lafaiete/MG, tendo por suscitado o Juízo de
Direito da 42a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.
Narra o suscitante que o contrato firmado entre as partes que integram
a ação de cobrança, contrato de ID 10320841687, prevê, na cláusula 13, que as
divergências em decorrência do referido instrumento ficariam sujeitas ao Foro da
Comarca de São Paulo - SP (e-STJ fls. 112-113).
O suscitado, a seu turno, sustenta que "Nos termos do art. 63, §1o e
§5o, do CPC, a eleição do foro de ajuizamento deve guardar pertinência com o
domicílio de uma das partes ou com o local de cumprimento da obrigação.", o que
não seria o caso dos autos, tendo sido escolhido um foro aleatório. (e-STJ fls.108)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
Documento eletrônico VDA48129139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:38
Código de Controle do Documento: e01d0f2c-bb0f-456b-b9c4-75be6f3db5d0

O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação de cobrança pelo suposto
descumprimento de contrato firmado entre as partes, pessoas jurídicas de direito
privado, que tem por objeto a locação de andaimes (e-STJ fls. 5-13).
No caso, a autora optou por ajuizar a demanda de cobrança no foro da
sede da requerida, Conselheiro Lafaiete/MG, nos termos do que dispõe o art. 46 do
Código de Processo Civil.
Entretanto, entendeu o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Conselheiro Lafaiete, ora suscitante, que as divergências em decorrência do referido
instrumento ficariam sujeitas ao Foro da Comarca de São Paulo - SP, conforme
pactuado entre as partes no contrato de locação (e-STJ fls. 29).
Da análise da demanda observa-se que a requerente possui sede em
Belo Horizonte/MG, a requerida possui sede em Conselheiro Lafaiete/MG e a
obrigação, objeto do negócio jurídico, teve cumprimento em Belo Vale/MG.
Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido que a ação
de cobrança seja julgada no foro de São Paulo/SP, como pretende o suscitante, pela
única razão da eleição contratual, sem que haja qualquer relação com o endereço
das partes ou com o local da obrigação, o que o classifica como foro aleatório.
Documento eletrônico VDA48129139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:38
Código de Controle do Documento: e01d0f2c-bb0f-456b-b9c4-75be6f3db5d0

Isto porque, no que se refere a competência relativa, a nova redação do
art. 63 do Código de Processo Civil, alterado pela Lei n. 14.879 de 2024 assim
passou a dispor:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e
do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos
e obrigações.
§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de
instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio
jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma
das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação
consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei no
14.879, de 4 de junho de 2024) (grifos acrescidos)
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode
ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa
dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de
eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.
§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele
sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o
negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que
justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no
14.879, de 4 de junho de 2024) (grifos acrescidos)

Com a nova redação do artigo 63, "As partes continuam com a
faculdade de negociar e eleger o foro que melhor lhes convêm, com fundamento na
sua autonomia privada e no viés democrático do processo, desde que dentro do
critério legal de racionalidade, evitando-se escolhas abusivas ou eventual distorção
do instituto jurídico" (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJEN de
.), o que conflitava com os
6/2/2025
13/2/2025
princípios constitucionais da eficiência e do juiz natural.
Cumpre esclarecer que a ação em que se discute o conflito de
competência foi ajuizada em 04 de outubro de 2024, ou seja, em momento posterior
a vigência da Lei 14.879, tornando indiscutível a incidência das alterações
legislativas ao caso, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil, e, com
isso, a possibilidade de declinação de competência de ofício, em casos de eleição de
foro aleatório.
Documento eletrônico VDA48129139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:38
Código de Controle do Documento: e01d0f2c-bb0f-456b-b9c4-75be6f3db5d0

Conclui-se, assim, que o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de
Conselheiro Lafaiete/MG, local da sede da requerida e local em que originariamente
foi ajuizada a ação, é o competente para processar e julgar a demanda na origem,
nos termos do art. 46 e 63, ambos do Código de Processo Civil.
Sobre o ponto, o entendimento desta Corte tem sido uníssono no
sentido de que "a eleição de foro somente produz efeito quando
constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico
e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o
local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao
consumidor" e, como consequência da não observância dos novos parâmetros
legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro
aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com
o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do
§ 5o do art. 63 do CPC, de modo a reconhecer, nessa hipótese, a revogação parcial
da Súmula 33/STJ."(CC n. 211.579, Ministro Marco Buzzi, DJEN de
.)
25/03/2025
A propósito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO
CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O
DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO
JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO
DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado em
e
25/7/2024
concluso ao gabinete em
.
1/8/2024
2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o
Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação
for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo.
3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito
aos limites para a modificação da competência relativa mediante
eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que "a
eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento
escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar
pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com
o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando
favorável ao consumidor".
4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros
legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda
em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou
residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo
declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do
CPC.
Documento eletrônico VDA48129139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:38
Código de Controle do Documento: e01d0f2c-bb0f-456b-b9c4-75be6f3db5d0

5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da
Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode
ser declarada de ofício".
6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos
processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após
, data
4/6/2024
da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse
marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC,
que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art.
43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no
momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas
ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a
prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão
da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ.
8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em
, antes
27/1/2023
vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da
competência em razão da prorrogação da competência relativa.
9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o
Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
/SP, ora suscitante.
(CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJEN de
.)
6/2/2025
13/2/2025

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Conselheiro Lafaiete/MG, ora suscitante, para
processar e julgar a demanda na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48129139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:38
Código de Controle do Documento: e01d0f2c-bb0f-456b-b9c4-75be6f3db5d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 211.871 / MG
Número Registro: 2025/0076613-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006506720258260100 50115445620248130183 6506720258260100
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CONSELHEIRO
LAFAIETE - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 42A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
INTERES.
: HAIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MG LTDA
ADVOGADOS : DANIEL JOSE GONCALVES FONTES - MA010857
AMANDA LIMA DA COSTA FONTES - MA017957
INTERES.
: B&V ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
11/06/2025
17/06/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48300384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: e526600b-314f-46c7-9536-dfe8f46d9ccb

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: e526600b-314f-46c7-9536-dfe8f46d9ccb